Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ARTIGO 19, DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato. Todavia, não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada e não configurada uma situação de violência de gênero, inviável a concessão da medida pretendida.

2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, pode o Magistrado conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas.

3. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em concreto, houve por bem revogar a medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que permita identificar eventual situação de risco para a vítima.

4. Reclamação Criminal julgada improcedente.